Tribunal: TJMT
Processo: 0004386-54.2018.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004386-54.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVI GUGGISBERG BICUDO - CPF: 009.925.529-40 (APELADO), MARCELI FERNANDA CARELLI - CPF: 617.222.351-87 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MENDONCA COELHO - CPF: 362.559.551-68 (APELADO), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (APELADO), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (APELANTE), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), DAVI GUGGISBERG BICUDO - CPF: 009.925.529-40 (APELANTE), MARCO AURELIO MENDONCA COELHO - CPF: 362.559.551-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0004386-54.2018.8.11.0004 –
Barra do Garças.

Apelante:
Lucivam Pereira Martins.

Apelado:
Davi Guggisberg Bicudo.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA –INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA PARTE AUTORA – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de que o imóvel estaria sob posse de terceiro, nesta fase recursal, não altera a legitimidade das partes, caracterizando inovação recursal, devendo os interessados manifestarem suas pretensões utilizando a via adequada, não cabendo ao demandado, ora apelante, buscar proteção de direito alheio.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes para reconhecer a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, descrito em seu art. 371, no qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante visto no caso em voga.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0004386-54.2018.8.11.0004 –
Barra do Garças.

Apelante:
Lucivam Pereira Martins.

Apelado:
Davi Guggisberg Bicudo.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por
Lucivam Pereira Martins
, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de condenação em danos materiais e pedido liminar, ajuizada por
Davi Guggisberg Bicudo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reintegrar a parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias/multa, condenando, ainda, o réu, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante pleiteia preliminarmente a concessão da gratuidade da justiça.

Suscita, ainda, em preliminar, a existência de fato novo e superveniente, que ocorreu após o levantamento topográfico, restando comprovado que o Recorrente não está na posse da área do Recorrido, ensejando, assim, a sua ilegitimidade para atuar no polo passivo desta ação, requerendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Na matéria de fundo, defende que a sentença é genérica, posto que o julgamento ocorreu de forma contrária às provas produzidas nos autos, tendo em vista a sua utilização de forma contraditória pela magistrada.

Firme no seu propósito, requer a reforma da r. sentença, para reconhecer o fato novo suscitado, declarando a ilegitimidade passiva do apelante, condenando ainda, o apelado, em custas e honorários advocatícios.

A parte apelada
apresentou contrarrazões (id.
205913874)
, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0004386-54.2018.8.11.0004 –
Barra do Garças.

Apelante:
Lucivam Pereira Martins.

Apelado:
Davi Guggisberg Bicudo.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Davi Guggisberg Bicudo
moveu ação de reintegração de posse com pedido de condenação em danos materiais e pedido liminar, em desfavor de
Lucivam Pereira Martins
, aduzindo que recebeu, a título de herança, um imóvel rural denominado "Fazenda Estrela da Serra", com aproximadamente 500ha, registrada no CRI local sob Matrícula n. 40.937.

Apontou que, em 11/10/2017, reuniu-se com os senhores Lucivam Pereira Martins e Arnaldo Ferreira Matias, interessados em comprar a área, e o Sr. Pedro Lopes Miranda, que fez toda a medição e elaborou o memorial descritivo.

Afirmou que na reunião não fora produzido nenhum documento que autorizasse o uso ou prometesse a compra e venda da área.

Registrou ainda que, em 13/12/2017, fora prestada informação na Delegacia de Polícia local, de que os interessados em adquirir o imóvel invadiram parte da sua área de terras.

Aduziu que no depoimento prestado na sede da polícia civil, o demandado forneceu dois contratos de compra e venda, alegando que comprou a propriedade do Sr. Arnaldo Ferreira Matias, que por sua vez comprou do Sr. Pedro Lopes Miranda.

Referiu que, em razão da invasão, o demandado modificou a área derrubando árvores, o que causou diversos prejuízos financeiros, além de supostamente ter incorrido em crime ambiental.

Diante de tais fatos, pleiteou a concessão da liminar de reintegração de posse. No mérito, pediu a confirmação da liminar, tal qual a condenação nas perdas e danos que eventualmente tenha o demandado causado, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Recebida a inicial, a MMª Juíza indeferiu o pleito liminar, id. 205915773 - Pág. 55.

Devidamente citado, o demandado apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, a carência da ação, ante a ausência de posse, sob argumento de que o autor não reside no país. No mérito, aduziu, em síntese que adquiriu a posse do imóvel de terceiros, por meio de documento idôneo. Relatou, ainda, que ajuizou a ação de Usucapião de Autos n. 0016991- 66.2017.8.11.0004 (Código: 266385), e que a ocupação do imóvel se dá desde o ano de 2000, sem qualquer oposição da parte autora. Apresentou ainda pedido de declaração de usucapião em pedido reconvencional (id. 53630767 - Pág. 92/106).

Réplica e novas provas documentais apresentados (id. 53630767 - Pág. 177/278).

Contestação à reconvenção aportou o id. 53630767 - Pág. 279/285, oportunidade em que a autora/reconvinda suscitou preliminar de carência da ação.

Foi indeferido o pedido de gratuidade formulado pelo demandado, bem como determinado o recolhimento de custas referentes à reconvenção (id. 53630767 - Pág. 286). O demandado/reconvinte requereu o parcelamento das custas, o que foi deferido conforme id. 53630767 - Pág. 296/297.

O feito fora devidamente saneado, afastadas as preliminares de carência da ação, extinta a reconvenção pela ausência do recolhimento das custas, fixados pontos controvertidos e determinada a realização de audiência de instrução e julgamento (id. 53630767 - Pág. 308/309 e id. 65911159).

No id. 85770546, o demandado alega a existência de fato novo e que a área fora diminuída, bem como não mais faz parte da área pertencente ao autor. Suscitou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, restou inexitosa ante a ausência da parte demandada/reconvinte, entendendo o juízo pela desistência da produção de prova oral (id. 85856889).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reintegrar a parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias/multa, condenando, ainda, o réu, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça.

Ab initio
, oportuno registrar que o apelante comprovou nos autos a necessidade da benesse, mormente por estar impossibilitado financeiramente para efetuar o cumprimento do encargo, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Suscita, ainda, em preliminar, a existência de fato novo e superveniente, que ocorreu após o levantamento topográfico, restando comprovado que o Recorrente não está na posse da área do Recorrido, ensejando, assim, a sua ilegitimidade para atuar no polo passivo desta ação, requerendo a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Pois bem. Inicialmente, quanto a preliminar suscitada pelo apelante de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a área em questão foi diminuída, bem como não mais faz parte da área pertencente ao autor, tenho que não merece prosperar.

Não obstante, em que pese categorizar como fato novo, posto que o imóvel estaria sob posse de terceiro, nesta fase recursal, não enseja a ilegitimidade da parte demandada, ante a evidente inovação recursal, devendo os interessados manifestarem suas pretensões utilizando-se a via adequada, não cabendo ao demandado, ora apelante, buscar proteção de direito alheio.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda, preliminarmente, defende a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.

Segue sustentando que a sentença é genérica, posto que o julgamento ocorreu de forma contrária às provas produzidas nos autos, tendo em vista a sua utilização de forma contraditória pela magistrada.

Analisando detidamente os autos, tenho que esta preliminar se confunde com o mérito da ação e com ele será analisado.

Na matéria de fundo, defende o apelante que foi obrigado a reconhecer e a revalidar sua certificação, respeitando os limites acordados com Roberto Ruiz Martins. Aduz que devido ao cancelamento, a posse do apelante foi reduzida, deixando de abranger a área do apelado e resultando em uma alteração importante nos direitos deste último. Alega, portanto, que se tornou parte ilegítima no polo passivo, identificando Roberto Ruiz Martins como o verdadeiro requerido, destacando a sobreposição das áreas na em mapas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração/manutenção de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, verifica-se que e
m sua contestação, o apelante arguiu que adquiriu a área objeto da lide do Sr. Arnaldo que por sua vez diz ter adquirido do Sr. Pedro Lopes Miranda, que alienou a referida área ao mesmo por um valor de R$ 250.000,00.

Compulsando os autos, tenho que restou devidamente comprovado que o técnico em agrimensura Pedro Lopes Miranda em conluio com o apelante e o Sr. Arnaldo simularam essa alienação, a qual foi denunciada pelo apelado na Delegacia de Polícia de Barra do Garças-MT e em seu depoimento perante a autoridade policial confirmaram que a área objeto da lide é de propriedade e posse do apelado, conforme se vê pelo documento acostado no id. 205915773 - Pág. 30 dos autos.

Ademais, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do recorrente em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que o autor, ora apelado, detém a posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelo réu.

Digo isso, porque
os documentos carreados com a exordial, mormente os de id. 205915773 - Pág. 30/36, demonstram que o genitor do autor era o proprietário/possuidor do imóvel, sucedendo, então, ao autor, os direitos daí inerentes e que o tio do autor administrava o imóvel, veja:
“(...) QUE o declarante conhece de nome a pessoa de LUCIVAM; QUE esclarece que o declarante cuidava de uma fazenda localizada na cabeceira do córrego Passa Vinte, no local conhecido como Arara Vermelha; QUE alega que a pessoa de nome MAURO SÉRGIO RIBEIRO DOS SANTOS BICUDO é proprietário da fazenda (...)"

Desse modo, os documentos que instruem a inicial demonstram de forma contundente, que o bem “sub judice” encontrava-se sob o uso e o gozo da parte autora quando então o demandado, em 2017, turbara a posse do apelado.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“(...)
Trata-se de ação possessória proposta por DAVI GUGGISBERG BICUDO em face de LUCIVAM PEREIRA MARTINS, objetivando a reintegração de posse na área individualizada na exordial e o recebimento de verba indenizatória a título de perdas e danos, sob a alegação de que a posse teria sido turbada em 13/12/2017.

De início, o desate do caso perpassa necessariamente pela exata compreensão do que venha a ser posse. Nesse sentido, o artigo 1.196 do Código Civil conceitua possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes a propriedade”, de modo que esclarece igualmente o próprio conceito de posse, compreendido como o fato de usar ou gozar da coisa como se proprietário fosse.

A posse, em sua essência, expressa uma situação de fato entre o possuidor e a coisa. Segundo a lição de Caio Mário da Silva Pereira acerca da posse, “em todas as escolas está sempre em foco a ideia de uma situação de fato, em que uma pessoa, independentemente de ser ou não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a” (Instituições de Direito Civil, v. IV. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 17).

Para Savigny, a posse é um fato que se converte em direito precisamente porque a ordem jurídica dispensa-lhe proteção, por meio dos interditos, no interesse da manutenção da paz e da ordem pública, e da tutela à própria pessoa do possuidor. As ações possessórias se justificariam pela necessidade de restabelecimento do status quo ante, que fora afetado pela violência do esbulhador. Savigny argumentava que “a pessoa deve estar ao abrigo de toda violência, pois é em sua consideração que a violência é sempre contrária ao direito”.

É o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incômodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material no bem antes possuído.

Na dicção do art. 926, do Código de Processo Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.

A posse, portanto, caracteriza uma situação ostensiva entre o sujeito e o bem, não se confundindo com a propriedade, que prescinde desta característica para sua configuração, tratando
[1]
se de mero poder, nem sempre diretamente exercido pelo titular. Ambas, no entanto, tem proteção legal.

Como se depreende dos termos do artigo 1.210, parágrafo 2º, do Código Civil, a manutenção ou reintegração de posse não é ilidida pela arguição de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Com efeito, a posse, não obstante desamparada do direito de propriedade, é passível de tutela, o que se realiza por meio dos interditos possessórios.

Assim, na busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o Código de Processo Civil estabelece regras de distribuição do ônus da prova. Atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático (cf. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, v. I. 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281; CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Tradução Antonio Carlos Ferreira. São Paulo: Lejus, 1999, p. 541).

No mais, em conformidade ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, distribuindo o ônus da prova entre as partes, cabe ao demandante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao demandado a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do ex adverso (cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. III. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 72-74).

Pois bem.

Realmente, o autor lograra êxito em comprovar a posse da área descrita na inicial, bem como a sua violação pelo réu no ano de 2017.

Robustecendo ainda mais a prova da posse do autor, os documentos carreados com a exordial, mormente os de id. 53630767 - Pág. 30/36, demonstram que o genitor do autor era o proprietário/possuidor do imóvel, sucedendo, então ao autor os direitos daí inerentes e que o tio do autor administrava o imóvel. Veja:

"(...) QUE o declarante conhece de nome a pessoa de LUCIVAM; QUE esclarece que o declarante cuidava de uma fazenda localizada na cabeceira do córrego Passa Vinte, no local conhecido como Arara Vermelha; QUE alega que a pessoa de nome MAURO SÉRGIO RIBEIRO DOS SANTOS BICUDO é proprietário da fazenda (...)"

Desse modo, os documentos que instruem a inicial demonstram de forma contundente, que o bem “sub judice” encontrava-se sob o uso e o gozo da parte autora quando então o demandado, em 2017, turbara a posse.

Do mesmo modo, decorre dos autos que a posse foi obtida por clandestinidade, isto é, mediante a ocultação em face do que a pode reivindicar, o demandado se apossou do bem. Patente, portanto, a posse injusta, imperioso reconhecer a configuração do esbulho praticado pelo demandado com o acolhimento da pretensão possessória deduzida, nos termos do art. 1.210 do Código Civil.

Quanto ao pleito de indenização a título de perdas e danos, verifico não proceder. Afinal, não existem quaisquer comprovações de indiciamento ou condenação pela prática de crime ambiental e também pelo próprio documento acostado pela autora que trás informação de que no local não havia pessoas para cuidar e que sequer havia sede (id. 53630767 - Pág. 30).

Por fim, quanto à alegação de que o imóvel estaria sob posse de terceiro, deverão os interessados, utilizando a via adequada, manifestar suas pretensões, não cabendo ao demandado buscar proteção de direito alheio.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para reintegrar a parte autora na posse do bem imóvel descrito na inicial.

FIXO desde logo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o dia de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias/multa
.

Caso a ordem não seja cumprida voluntariamente no prazo fixado acima e ultrapassado o período da multa por descumprimento, EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, a ser cumprido imediatamente.

Outrossim, CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e JUNTE-SE cópia desta sentença e da certidão de trânsito em julgado nos Autos n. 0016991-66.2017.8.11.0004..”
(id. 205913853 – negritei e grifei).

Nesse contexto, pelo que se denota dos autos, embora o apelante alegue que a condutora do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido no feito, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 – negritei).

Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas à baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão que ensejou o acolhimento parcial dos pedidos iniciais, se baseando nas provas documentais apresentadas pelas partes para reconhecer a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024